Tribunal: TJDFT
Processo: 0707767-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que é manejada pelo agravante em desfavor do agravado tendo por objeto honorários advocatícios de sucumbência, indeferindo o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado, sob o fundamento de que a verba é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, não se aplicando exceção para o pagamento de honorários sucumbenciais, com o que não se conformara o exequente, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 3 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso